Tribunal: STF
Processo: RE 88122
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
ICM. CASTANHA DO PARA PROCESSADA INDUSTRIALMENTE PARA CONSUMO
IMEDIATO, E ACONDICIONADA EM LATAS DE QUINZE QUILOS COM DIZERES
PROMOCIONAIS, E DESTINADA A EXPORTAÇÃO SE BENEFICIA DA NÃO
INCIDENCIA DO ICM PREVISTA NO PAR 7 DO ART. 23 DA CF. - ART. 46, PAR
ÚNICO DO CTN, COMO RECONHECIDO PELO PARECER NORMATIVO N 661/71 (DO
23.09.71, P. 9501). RE NÃO CONHECIDO.